Tribunal: TJMT
Processo: 1017630-06.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017630-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), TEREZINHA DE SOUZA CORREA - CPF: 604.334.421-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Agravo de Instrumento: 1017630-06.2022.8.11.0000

Feito na Origem: 1001622-36.2022.8.11.0005

Comarca de Origem: VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE DIAMANTINO

Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO – TEREZINHA DE SOUZA CORREA

Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE DIAMANTINO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data Do Julgamento: 12/12/2022

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A agravante pretendia a realização de procedimento cirúrgico sem demonstrar a urgência, de onde os documentos apresentados estão desatualizados.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo de Instrumento aviado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, representando TEREZINHA DE SOUZA CORREA, contra a decisão proferida no feito de origem, com o intuito de conduzir a Agravante para procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO. Em primeiro grau a liminar foi indeferida, de onde, aviou o Agravo de Instrumento, com o objetivo de concessão da liminar e ao final a sua manutenção.

Os documentos todos e demais andamentos podem ser observados no feito na origem sob o número
1001622-36.2022.8.11.0005
.

A liminar foi negada, conforme decisão no ID n° 143254183.

As informações foram prestadas pelo magistrado no feito de origem, no ID nº 144154150.

O representante do Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso no ID nº 148348191.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Após a detida análise dos autos, entendo que a decisão de 1º grau não merece reparos, sendo que, o NAT deixou de apresentar parecer na medida em que os relatórios médicos e demais documentos inclusos na inicial estão desatualizados, de onde instado a se manifestar, deixou a parte Agravante de apresentar novos documentos a fim de comprovar a urgência do procedimento que se pretende realizar.

Portanto, não se observa o cumprimento dos limites e ditames do artigo 300 do NCPC, que determina a urgência de forma clara, de onde, a parte tem que se submeter aos regulamentos do SUS, até mesmo para se evidenciar a negativa do órgão, sob pena de simplesmente passar à frente de pessoas e casos até muito mais graves do que o que se apresenta.

Preceitua o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil que:

“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão objurgada, que
indeferiu o pleito de tutela de urgência, não atendendo os requisitos do art. 300 do CPC.

Comunique-se o magistrado na origem sobre o teor da presente decisão e, após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes, ressaltando que, o feito de origem, ante o declínio do TJMT para TURMA RECURSAL, deverá ser remetido obrigatoriamente aos Juizados da Fazenda Pública da comarca de origem.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022